Tribunal: TJES
Processo: 0005879-49.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Receptação; Desobediência
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005879-49.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN LUIS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. FALSA IDENTIDADE. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), falsa identidade (art. 307 do CP) e desobediência (art. 330 do CP), em concurso material, fixando-se pena total de 01 ano e 06 meses de reclusão, 04 meses e 25 dias de detenção, além de 13 dias-multa.

A defesa requereu a absolvição quanto à receptação por ausência de dolo, subsidiariamente a desclassificação para a modalidade culposa; a absolvição do crime de desobediência por atipicidade; e a absolvição do delito de falsa identidade por insuficiência probatória ou insignificância, com pedido subsidiário de arrependimento posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovado o dolo no crime de receptação; (ii) saber se a fuga diante de ordem policial de parada configura o crime de desobediência; e (iii) saber se a atribuição de nome falso à autoridade policial caracteriza falsa identidade, bem como se incidem insignificância ou arrependimento posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse de aparelho celular com restrição de furto/roubo, sem qualquer comprovação idônea de aquisição lícita, autoriza a manutenção da condenação por receptação dolosa. Incumbe à defesa demonstrar a origem regular do bem quando o agente é flagrado em sua posse.
A alegada compra por plataforma virtual não foi acompanhada de recibos, conversas, comprovantes de pagamento ou identificação do vendedor. A fuga policial e a apresentação de nomes falsos reforçam a ciência da origem ilícita do objeto.
A desobediência à ordem legal de parada emanada por policiais em policiamento ostensivo constitui conduta típica, nos termos do Tema 1060 do STJ.
A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial consuma o delito do art. 307 do CP, sendo inaplicável o princípio da autodefesa, conforme Tema 478 do STF.
Inviável a incidência do princípio da insignificância, por se tratar de crime contra a fé pública, bem como do arrependimento posterior, por inexistir reparação de dano e ausência de espontaneidade.
A dosimetria da pena observou o sistema trifásico, com regime inicial semiaberto justificado pela reincidência e maus antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0005879-49.2021.8.08.0035

APELANTE: LUAN LUIS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de

Apelação Criminal interposta por
LUAN LUIS DOS SANTOS
(ID n°
18174356
) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID n° 18174345), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas penas previstas no art. 180,
caput
, 307 e 330, todos do CP, em concurso material. A sanção imposta ao apelante foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, além de 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do apelante quanto ao crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP) por alegada ausência de dolo, afirmando que o réu adquiriu o aparelho celular licitamente via plataforma OLX. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa. No que tange ao delito de desobediência (art. 330, do CP), postula a absolvição por atipicidade da conduta, aduzindo a ausência de ordem legal direta e individualizada de parada e sustentando que a fuga foi mero instituto de autopreservação. Por fim, requer a absolvição do crime de falsa identidade (art. 307, do CP) por insuficiência probatória ou pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição referente ao arrependimento posterior (art. 16, do CP).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n°
18174364
). A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID n° 18655402, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

1) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO: RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180,
CAPUT
, DO CP)

A defesa pleiteia a absolvição do apelante argumentando ausência de provas do dolo, baseando-se na versão apresentada pelo réu em Juízo de que teria comprado o aparelho celular (iPhone 7) de boa-fé, na plataforma OLX, por R$ 700,00 (setecentos reais).

A tese não comporta acolhimento.
A materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Apreensão e a autoria é induvidosa, atestada pelos depoimentos policiais harmônicos. O apelante, por sua vez, foi flagrado na posse direta de aparelho celular com restrição de roubo/furto, fato que, consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), opera a inversão do ônus da prova (art. 156, do CPP).

“[...]
A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme art. 156 do CPP, sem inversão do ônus da prova.
[...]” (STJ – AREsp n° 3.030.889/PR, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data de Julgamento: 18/11/2025, Data de Publicação: DJe de 28/11/2025)

“[...] O aresto recorrido alinha-se à orientação jurisprudencial desta Corte Superior, firme de que "quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova"
[...]” (STJ – AgRg no AREsp n° 2.387.294/SP, Relator: Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, T6 – Sexta Turma, Data de Julgamento: 12/09/2023, Data de Publicação: DJe de 20/09/2023)

Portanto, incumbia à defesa colacionar aos autos elementos mínimos que pudessem lastrear a versão do réu, tais como: recibos, comprovantes de transferência bancária, extratos de conversas no aplicativo OLX ou a identificação do suposto vendedor.
Todavia, nenhuma prova foi produzida.
Ademais, o comportamento periférico do apelante — que empreendeu fuga da guarnição policial e apresentou nomes falsos no momento da abordagem — evidencia cristalina ciência da ilicitude de sua conduta.

Pelas mesmas razões, afasto o pleito subsidiário de desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP), porquanto o quadro delineado nos autos denota evidente dolo direto e adesão consciente à ilicitude, não se tratando de mera inobservância de cautela em negócio presumivelmente regular.

2) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, DO CP)

Insurge-se o recorrente contra a condenação por desobediência, alegando que apenas se afastou em virtude de disparos efetuados por terceiro, instintivamente, inexistindo ordem direta e individualizada de parada.

O acervo probatório desmente tal versão.
Os policiais militares relataram, de maneira uníssona, que foi emanada ordem de parada ao grupo no qual o apelante estava inserido, momento em que este optou, deliberadamente, por ignorar o comando legal exarado por agentes no exercício do policiamento ostensivo, empreendendo fuga até ser alcançado.

A jurisprudência do STJ encerrou a controvérsia sobre a matéria ao julgar o
Tema 1060
, firmando a tese de que a desobediência à ordem de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo para a prevenção e repressão de crimes, tipifica a conduta do art. 330, do CP. A fuga não traduz exercício regular de autodefesa, mas nítido dolo de burlar a fiscalização estatal.

Tema 1060, STJ -
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.

3) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E MINORANTE: FALSA IDENTIDADE (ART. 307, DO CP)

A Defesa argumenta insuficiência probatória, atipicidade material por incidência do princípio da insignificância e, alternativamente, o reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16, do CP), visto que o réu confessou seu nome verdadeiro ainda na esfera policial.

Sem razão.
A autoria está cabalmente provada pelos firmes relatos dos policiais militares, os quais confirmaram que o réu, ao ser detido, identificou-se inicialmente com dois nomes falaciosos ("Lucas Barros Rodrigues" e "Leandro Luis dos Santos"). O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (
Tema 478
), assentou que o princípio da autodefesa não abrange a conduta de quem se atribui falsa identidade perante a autoridade policial, sendo o fato típico.

Tema 478, STF -
O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).

A aplicação do princípio da insignificância é categoricamente afastada em infrações desta natureza.
O bem jurídico tutelado pelo art. 307, do CP é a fé pública e a correta identificação pessoal perante a Administração Estatal, não comportando lesão insignificante, uma vez que a ofensa não possui caráter patrimonial quantificável, mas afeta a própria credibilidade da atuação estatal.

Igualmente impossível o reconhecimento do arrependimento posterior.
O instituto exige reparação do dano e ato de voluntariedade. No crime de falsa identidade, de caráter formal, a consumação ocorre no exato momento da mentira. Não há dano material a ser restituído. Além disso, o apelante apenas forneceu seu nome real após insistentes questionamentos da guarnição, denotando a total ausência de espontaneidade para reverter a conduta.

4) DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME PRISIONAL

Por fim, a título de exaurimento, pontuo que
o critério trifásico adotado pelo juízo sentenciante mostrou-se idôneo.
As penas-bases foram exasperadas estritamente com base nos maus antecedentes do apelante.

Em decorrência da reincidência atestada, operou-se corretamente a fixação do regime inicial
semiaberto
, nos moldes do art. 33, §2º, alínea "b", e §3º, do CP. Pelo mesmo fundamento (reincidência e quantitativo de pena), revela-se correta a impossibilidade de concessão do
sursis
e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
ex vi
dos arts. 44, inc. II, e 77, inc. I, do CP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID n° 18655402),
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.